Tribunal: TJBA
Processo: 8066489-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066489-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: CENTRO DE UMBANDA CABOCLO TAPEROA

Advogado(s):CLEIDE OLIVEIRA CHAVES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL EM RELAÇÃO AO WHATSAPP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Centro de Umbanda Caboclo Taperoá. A decisão recorrida não conheceu a impugnação ao cumprimento da sentença por ausência de custas, reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de reativação de conta no WhatsApp Business e manteve a multa cominatória fixada em R$ 36.500,00, reduzindo-a pela metade diante do cumprimento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória ao Facebook Brasil por descumprimento de obrigação relativa ao aplicativo WhatsApp; (ii) estabelecer se é cabível a execução provisória da multa cominatória antes do trânsito em julgado; (iii) determinar se houve justa causa para o inadimplemento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a legitimidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para responder por obrigações relacionadas ao WhatsApp, em razão da vinculação ao mesmo grupo econômico (Meta Platforms Inc.), notadamente diante da ausência de representação da WhatsApp LLC no Brasil.

4. Os elementos constantes nos autos, como as comunicações com o suporte e os registros de bloqueio unilateral das contas comerciais, apontam para a plausibilidade do direito da parte autora e conduta abusiva da plataforma, autorizando a imposição de multa cominatória.

5. A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória é passível de execução provisória, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, independentemente de confirmação posterior em sentença de mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A alegação de justa causa para o descumprimento da obrigação não se sustenta, uma vez que não houve prova efetiva de impossibilidade técnica, tampouco demonstração da inexistência de ingerência operacional do agravante sobre o serviço.

7. A multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva ou abusiva diante da gravidade do descumprimento e dos prejuízos decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; TJ-MG, AI 1.0000.24.141560-3/001, Rel. Desª Aparecida Grossi, j. 24.07.2024; TJ-RJ, AI 0099302-31.2022.8.19.0000, Rel. Desª Isabela Pessanha Chagas, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8066489-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e agravado
CENTRO DE UMBANDA CABOCLO TAPEROA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239